Tribunal: TJMT
Processo: 1029039-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029039-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS - CPF: 770.381.501-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INFORMAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE CONSTANTE DO CONTRATO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

“Embora a parte autora tenha doença preexistente, o caso dos autos se tratou de procedimento de urgência/emergência, tanto é que houve o deferimento de tutela de urgência para que a parte autora pudesse realizar intervenção cirúrgica de troca de gerador do marca-passo, sob pena de morte súbita. A regra a ser aplicada é a constantes do item 13, atendimento de urgência e emergência, gerando a necessidade de intervenção cirúrgica, prevista no Contrato de Adesão.”
(TJ-DF 07075164420228070016 1660520, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023)

R E L A T Ó R I O

RIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029039-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que concedeu a antecipação da tutela nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer que lhe move SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS para
“determinar que a requerida promova a autorização/custeio da cobertura integral do procedimento necessário, qual seja o de “Implante de Stent Coronário com ou sem Angioplastia por Balão Concomitante (1 vaso)”, com os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica e, em caso de ausência de profissionais no hospital em que se encontra internada, que a parte requerida realize a transferência em leito móvel hospital/ambulância para o hospital apto para realizar o procedimento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).”

Sustenta a agravante, em síntese, que se trata de “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) com intuito de compelir a Unimed Cuiabá a custear/autorizar o procedimento denominado IMPLANTE DE STENT CORONÁRIO COM OU SEM ANGIOPLASTIA POR BALÃO CONCOMITANTE (1 VASO). Para tanto, narrou que é beneficiária do plano de saúde da requerida, UNIMED PREMIUM INDIVIDUAL, numeração 056.0014.539000.02-2, de abrangência Estadual, aderindo ao contrato em 10.03.2023. Afirma que em 13.09.2024 foi admitida em regime de urgência no Hospital H bento, com diagnóstico de Lesão Grave Intra Stent em Ada com Angina Instável. No entanto, quando foi solicitado o referido procedimento, teve negativa do plano de saúde, tendo em vista que seu contrato estava abarcado pelo período de carência contratual. Com base em tais premissas fáticas, aviou a demanda originária requerendo a concessão de tutela de urgência para compelir a Agravante ao custeio do procedimento cirúrgico alhures mencionado, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. O juízo originário recebeu a petição inicial, e com fulcro em premissas diametralmente alheias à realidade fática, deferiu o pleito antecipatório, determinando à Agravante o custeio do procedimento vindicado.”

Afirma que
“
a Agravada é beneficiária do plano denominado UNIMED FÁCIL, registrado sob o número: 0560014539000022 tendo aderido ao referido contrato em 10.03.2023. No contrato pactuado entre as partes, a cobertura é delimitada conforme o tipo de segmentação contratada e nos limites pactuados. Por meio do sobredito contrato, anexo a este petitório, a parte ré se obrigou a prestar serviços de assistência à saúde à autora, contudo, estabeleceram de forma livre e consciente cláusula de suspensão total da eficácia do contrato para serviços relacionados a doenças preexistentes à firmatura do mesmo. Vejamos: (...) Confrontando o requerimento da Agravada para realização do procedimento cirúrgico com a declaração de saúde preenchida pela mesma, constatou-se que a mesma já possuía NEURALGIA DE TRIGÊMEO. Ou seja, quando contratado os serviços desta Operadora a Agravada tinha plena ciência da existência de doença preexistente, condição para suspensão contratual, senão vejamos a declaração de saúde assinada pela Agravada (...) Diante disto, não restou alternativa à Unimed Cuiabá, senão a de negar a cobertura do procedimento, diante da existência de condição de suspensão da eficácia do contrato estabelecida na cláusula contratual alhures transcrita. Observa-se que referida cláusula encontra-se definida no próprio instrumento contratual firmado entre as partes, de forma legível e expressa, de fácil compreensão, sendo condição suspensiva contratual amplamente conhecida, estando acordada entre as partes e em total consonância com a legislação e o princípio da legalidade.”

Requer, ao final, “
a
concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, até o julgamento final deste agravo, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação; b) Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; c) Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso. 14 d) Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025